Tribunal: TJES
Processo: 5040717-58.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040717-58.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAMILA PEREIRA LOUZADA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. PROFESSOR ESTADUAL. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS DE LONGO PRAZO. NÃO COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS NO ANO DE 2023. DESNECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial para condenar o Estado no pagamento de FGTS em contrato de designação temporária. Em contrarrazões, o requerido pugna pelo não provimento do recurso.

2. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema 451: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

3. Em síntese, a controvérsia versa sobre ausência de pagamento de FGTS em contrato com designação temporária. Alega a parte autora que prestou serviços ao réu nos anos de 2019 a 2023, sob regime estatutário precário. Afirma que as sucessivas renovações desvirtuaram a natureza temporária do vínculo, tornando os depósitos de FGTS devidos.

4. Não comporta reparos a sentença. Constata-se que a autora não faz jus ao recebimento de FGTS pelos períodos trabalhados, tendo em vista que: (i) os contratos não foram renovados sucessivamente de modo a caracterizar fraude ao concurso público, apresentando hiatos e funções distintas; (ii) a soma dos períodos dos vínculos comprovados não supera o limite de 48 meses fixado pela Lei Complementar Estadual 809/2015, considerando-se a hipótese de renovação; (iii) a natureza excepcional e o interesse público da contratação foram mantidos.

5. Ponto relevante é que, embora a recorrente defenda ter laborado em prol do requerido ininterruptamente entre 2019 e 2023, não consta nos autos comprovação da prestação de serviços no ano de 2023. As fichas financeiras apresentadas limitam-se ao exercício de 2022, não sendo possível presumir a continuidade do vínculo sem o suporte probatório adequado.

6. Não é dado presumir, sem a apresentação de provas robustas de continuidade abusiva, que a contratação de servidor em designação temporária por períodos fracionados e inferiores a 48 meses contraria o art. 37, inciso IX da Constituição Federal.

7. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente no pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais diante da concessão de gratuidade de justiça em favor da recorrente.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)